Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-78.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS CORRELATOS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. IRREGULARIDADE NA BUSCA PESSOAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO ADOLESCENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme art. 215 do ECA.
2. A busca pessoal independente de mandado judicial e é legítima quando houver fundadas suspeitas da presença de algum ilícito penal (art. 244 do CPP), o que ocorreu no caso em exame. As circunstâncias do caso concreto demonstram que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever.
3. Não se cogita de violação arbitrária do domicílio quando há situação de flagrante delito, sendo lícito à autoridade policial ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa.
4. Não cabe a absolvição, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação.
6. Restando evidenciado o conhecimento do representado acerca da origem ilícita do bem, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta. Cabe ao agente, flagrado na posse de celular furtado, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, especialmente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
7. Sendo os atos infracionais praticados pelo apelante análogo aos crimes de tráfico de drogas e receptação, aliados aos aspectos pessoais e sociais negativos, demonstrados pelas passagens anteriores pela VIJ, a indicar evidente situação de risco, a medida mais adequada é a internação, quando evidente a insuficiência de outras medidas mais brandas para o fim ressocializador.
8. A confissão da prática do ato infracional não influencia na análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao inimputável, pois incompatível com as finalidades reeducadora e socializadora do estatuto tutelar, cuja natureza é diversa da pena.
9. Recurso conhecido e improvido.